Tribunal: TJDFT
Processo: 0732094-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA EX-COMPANHEIRA EM PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.

1. A impugnação ao cumprimento de sentença não constitui via adequada para postular a exoneração de obrigação de prestação de alimentos assumida pelo executado, por força de sentença homologatória de acordo na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável.

2. Há de ser assegurada a efetividade da r. sentença homologatória da transação judicial, até que, mediante ação de revisão/exoneração dos alimentos, venha a ser modificada ou extinta a obrigação assumida pelo alimentante em acordo firmado em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.